Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.